Tribunal: STF
Processo: RE 94405
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-07
Data de publicação: 1981-08-07

Ementa:
- AS PRETENSÕES DOS FUNCIONÁRIOS PUBLICOS CEDIDOS E NÃO OPTANTES,
DEVOLVIDOS AO SERVIÇO PÚBLICO, POR FORÇA DE LEI 6.184, DE 11.12.1974
E DECRETO 75.478, DE 14.3.1975, ART-1. PARAGRAFO 3., NÃO SÃO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA TRABALHISTA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.